Tribunal: CARF
Processo: 11080.732958/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C4T2
Processo no
11080.732958/2018-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.395 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente ao processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 1402-001.391, de 18 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.732554/2018-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Iágaro Jung
Martins, Luciano Bernart, Marcelo José Luz de Macedo, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte, de
forma a manter o crédito tributário lançado.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
Em virtude de compensação não homologada foi efetuado lançamento em
desfavor da Contribuinte. A multa foi lavrada com base no art. 74 § 17 da Lei 9.430/96, cuja
exigência tem como objeto o valor resultante da aplicação do percentual de 50% sobre o valor
não homologado.
Notificada, a Contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, nos termos do
Acórdão da DRJ, a “impossibilidade do "bis in idem"; a MP 656/14, ao alterar a redação da Lei
Fl. 182
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732958/2018-74
n° 9.430, de 1996, art. 74, § 17, modificou o tipo penal, desvirtuando a intenção do legislador;
falta de razoabilidade e proporcionalidade; afronta ao direito de petição, aos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.”.
A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, entendendo, em suma,
que, a autoridade administrativa agiu de acordo com a lei, nos termos do art. 142 do CTN. O
processo administrativo em que se discute a não homologação já foi julgado em primeira
instância, sendo a manifestação de inconformidade improcedente e ainda que pendente de
trânsito em julgado, a multa isolada deve ser constituída até porque não há previsão de suspensão
ou interrupção da decadência. Quanto à retroatividade benigna da alteração legislativa referente
ao § 15 do art. 74 da Lei 9.430/96, esta não se estendeu a compensação não homologada, que já
se encontrava como infração no § 17 do dispositivo citado. Fizeram os julgadores constar que
não possuem, nem a autoridade fiscal, competência para controle de constitucionalidade. Sobre a
duplicidade de cobranças, pois haveria multa de mora sobre as compensações não homologadas,
além da multa isolada, não haveria qualquer ilegalidade, pois a lei assim dispõe. Ademais são
situações diversas.
Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual alegou, em suma, que: a) a constitucionalidade da multa contestada é objeto da ADI n°
4905, bem como do Recurso Extraordinário n° 796.939, cuja repercussão geral foi reconhecida
pelo STF, sendo a suspensão dos feitos que versem sobre a questão determinada pelo Ministro
Luiz Edson Fachin. Apesar disso, foi julgada a Impugnação apresentada; b) a aplicação da multa
pela não homologação conjuntamente com a aplicação da multa de mora incorrem em “bis in
idem”, pois as sanções recairiam na mesma infração; c) a declaração foi apresentada dentro do
prazo para recolhimento, não havendo de se falar em mora, a qual se configura na situação como
penalização do contribuinte. Apresenta jurisprudência do CARF sobre multa de ofício e multa
isolada sobre falta de recolhimento de estimativas; d) não há tipicidade para a multa, uma vez
que a MP n° 656/14 revogou a punição do § 15 do art. 74 da Lei 9.430/96, também haveria sido
revogada a do § 17 do artigo citado, uma vez que ela seria decorrente do § 15. A alteração
promovida teria alterado o tipo penal, pois a infração deixa de ser o pedido de reconhecimento
do direito e passa a ser a realização da compensação em si; e) a aplicação da multa infringe a
Razoabilidade e a Proporcionalidade, bem como atende a ânsia arrecadatória do estado; f)
haveria ainda violação ao direito constitucional de petição. Ao final, requer seja reconhecida a
improcedência do lançamento, com o consequente cancelamento. Requer ainda a suspensão dos
feitos que versem sobre a presente questão. Requer ainda a suspensão do presente processo até o
julgamento do processo que trata da não homologação da compensação.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Requerimento
A Recorrente apresentou petição informando que havia sido proferida decisão nos
Autos em que se discute a não homologação da compensação. Requereu na mesma peça que, por
força do art. 6, I do RICARF, os presentes Autos sejam remetidos à DRF para que possam ser
apensados aos em que foi proferida a decisão e para que ambos tramitem em conjunto.
É o relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732958/2018-74
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação da
decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este é
tempestivo. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
PRELIMINARMENTE
Suspensão do processo por força do art. 1.035 do CPC e apensamento
A Contribuinte alega que a constitucionalidade da multa contestada é objeto da ADI n°
4905, bem como do Recurso Extraordinário n° 796.939, cuja repercussão geral foi
reconhecida pelo STF, sendo a suspensão dos feitos que versem sobre a questão
determinada pelo Ministro Luiz Edson Fachin. Apesar disso, foi julgada a Impugnação
apresentada. Alega ainda que, por força do art. 6, I do RICARF, os presentes Autos
devem ser apensados aos Autos que julgam a não homologação da compensação, a qual
teria motivado o lançamento discutido nesses.
Sobre a suspensão do processo, efetivamente o art. 62 do RICARF prevê a necessária
observância das decisões emitidas pelo STF, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Com base nas ações indicadas pela Recorrente (ADI n° 4905 e RE n° 796.939/RS) se
entende que elas poderiam recair na previsão do art. 62, § 1', II, alínea “b” ou § 2' do
RICARF. Partindo desta possibilidade, ao se analisar as ações propostas, constata-se
que nenhuma delas foi definitivamente julgada, assim, não há inicialmente decisão
definitiva de mérito a ser aplicada. Quanto ao art. 62,§ 1', II, alínea “b” do RICARF há
Fl. 184
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732958/2018-74
a previsão de decisão definitiva, sem citar, portanto, que sejam de mérito, o que poderia
ocorrer com o RE n° 796.939/RS, pois neste houve decisão definitiva que reconheceu a
Repercussão Geral do Tema.
Ao analisar o RE n° 796.939/RS, constata-se que o Ministro do STF Luiz Edson Fachin
exarou o seguinte despacho:
Despacho: Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do
processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente questão e
tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5o, do CPC.
À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos
do sistema judicial pátrio.
Publique-se.
Brasília, 21 de outubro de 2016.
Entende-se que, por força do art. 1.035, § 6° do CPC1, a decisão, cujo fundamento está
no § 5° do mesmo artigo, seria extensível apenas ao judiciário, pois não há a
possibilidade de interposição de recurso extraordinário em âmbito administrativo. É
para reconhecer ainda que a determinação é de suspender todos os feitos que versem
sobre a presente questão. A questão tratada no Recurso Extraordinário é a definida pelo
Ministro do STF Ricardo Lewandowski:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS.
INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010. II – Questão constitucional que
ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir relevância econômica e
jurídica. III – Repercussão geral reconhecida.” (RE 796.939/RG, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 29/05/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014) (destaque
não consta no original)
Como o CARF não tem competência para julgar matéria constitucional, então não há
como este Conselho ter processo que verse sobre tal matéria, nos termos do art. 26-A do
Dec. 70.235/72.
Assim, não há como aplicar qualquer efeito proveniente da ADI n° 4905 e do RE n°
796.939/RS, ambos em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto à
suspensão prevista no CPC.
Quanto ao apensamento destes Autos ao Processo Principal, entende-se ser aplicável o
art. 6, §§ 1o, II; 4o e 6o do Anexo II do RICARF (Portaria MF N° 343, de 09 de junho de
2015). A aplicação dos dispositivos se daria em virtude da Vinculação por decorrência
entre os processos. O presente trata de notificação de lançamento motivada pela não
homologação de compensação efetuada pela Contribuinte. Já o Processo n°
10283.901424/2014-21 trata da discussão sobre a referida não homologação,
constituindo-se como Processo Principal. A justificativa para tanto é que se no Principal
forem procedentes os argumentos da Contribuinte, então consequentemente o
1 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando
a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. [...] § 5o Reconhecida a
repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. § 6o O
interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de
sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o
prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
Fl. 185
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732958/2018-74
Lançamento deve ser anulado. Tendo em vista que Processo Principal ainda não foi
definitivamente julgado, pois retornou à DRF para análise, por força do Acórdão do
CARF, então deve o presente Processo ser sobrestado, nos termos do art. 6, § 6o do
Anexo II do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para, com base
no art. 6o, § 6 do Anexo II do RICARF, sobrestar o processo até o julgamento do mérito
do Processo Principal.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de determinar o
sobrestamento do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente ao processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 186
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0424.14357.RFD1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 16/08/2021 18:13:00 por VILMA SANTOS DA GRACA.

Documento assinado digitalmente em 25/08/2021 08:25:21 por PAULO MATEUS CICCONE.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 05/04/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP05.0424.14357.RFD1

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
F57BEBA21C7C2123BEB36FE90EB6D7E6C22338FD956902F87BCE51DF97AFA3D9
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.732958/2018-74. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.